Tribunal: TJDFT
Processo: 0722213-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pretensão de modificação da distribuição dos ônus de sucumbência fixados em sentença. Impossibilidade. Coisa julgada.
É incabível, na fase de cumprimento de sentença, alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais, sob alegação de erro material, quando não interposto o recurso cabível no momento oportuno, sob pena de ofensa à coisa julgada.